Tribunal: TJDFT
Processo: 0703979-76.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703979-76.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IRIS ELIANE COELHO DE OLIVEIRA APELADO: ALADI SILVERIO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por IRIS COELHO DE OLIVEIRA em face da r. sentença proferida pelo douto Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação ajuizada por ALADI SILVERIO ALVES em face da apelante, julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do seguinte dispositivo (ID 48829401): Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a Requerida a pagar ao Autor o valor de R$14.000,00 (quatorze mil reais) corrigidos monetariamentee com juros legais desde a data citação. Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios na proporção de 50% cada. Fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Julgo improcedentes os pedidos formulados em sede de Reconvenção. Condeno a Reconvinte ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atribuído à Reconvenção. Após o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Sentença publicada eletronicamente. R. I. Em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, afirmando ter cumprido a sua parte no contrato, porquanto realizou o pagamento integral do valor da mão de obra ao autor, inexistindo o débito por ele alegado. Aduz que foi o requerente quem deixou de cumprir o contrato, porquanto abandonou a obra, não mais comparecendo para finalizá-la. Apresenta tópico defendendo a inexistência de um segundo contrato entre as partes. Argumenta que o requerente não comprovou que a ré/reconvinte teria exigido aumento na edificação da obra, de modo que o autor deve ser compelido a restituir em dobro a quantia pleiteada na presente ação. Invoca a teoria da exceção do contrato não cumprido, visto que, estando inadimplente com sua obrigação, o recorrido não poderia exigir o cumprimento da obrigação da apelante. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento da apelação, para que seja julgado improcedente o pedido autoral e procedente a reconvenção, com a consequente inversão dos ônus da sucumbência. Preparo regular, aos IDs 48829404 e 48829405. Contrarrazões, ao ID 48829408, pelo não conhecimento da apelação e, caso ultrapassada a preliminar, pelo desprovimento do recurso. Oportunizado o contraditório, sobreveio nova petição da apelante, ao ID 49353324. É o relatório. Decido. DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. O apelado suscita, nas contrarrazões de ID 48829408, como questão preliminar, a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal, razão pela qual defende que a apelação interposta pela ré não deve ser conhecida. Em que pese o teor da petição de ID 49353324, assiste razão ao recorrido. O art. 932, III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso que deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nesse sentido, o Diploma Processual Civil exige que o recorrente indique precisamente em que consiste a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada, a fim de permitir à parte contrária a elaboração de sua defesa em contrarrazões e de fixar os limites de atuação do Tribunal no julgamento do recurso. É o que a doutrina denomina de respeito ao princípio da dialeticidade. Compulsando os autos, observo que a r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na petição inicial para condenar a ora apelante ao pagamento do valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), corrigidos monetariamente e com juros legais desde a data da citação. Para tanto, o juízo adotou os seguintes fundamentos (ID 48829401): [...] Restou provado nos autos que as partes celebraram o contrato constante do ID n. 120909923 - Outros Documentos (CONTRATO ALADI SILVERIO ALVES FINAL 1). O Requerente alega que acertou com a Requerida referido contrato, mas que ele somente não foi assinado. A Requerida confirma na contestação que o contrato em questão foi firmado entre as partes, inclusive exigindo o cumprimento de suas cláusulas escritas (cláusula 8a , cláusula 12a e cláusula 17a). O Contrato celebrado entre as partes prevê “a construção de um imóvel residencial... incluindo: fundação; alvenaria; laje concretada; cobertura (com telha brasilit ou similares); garagem (sem laje); instalação de caixa d’água e encanamento de água; tubulação de esgoto ligada à fossa, tubulação para fios de energia; quadro de energia, não estando incluso serviços de fiação elétrica; piso concretado; instalação de portais externos; requadro de janelas prontas para blindex; reboco de paredes internas e externas... CLÁUSULA 8a. A título de mão-de-obra, fica ajustado que a CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor total de R$ 60.000,00”. Alega o Autor que, inicialmente, foi combinado entre as partes, um tamanho total da obra de 120m2 (cento e vinte metros quadrados), a R$ 500,00 o m2 de execução, e, segundo o contrato, o valor total da obra inicial a ser pago pela ré era de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Diz o Autor também que, por ordem da ré, a metragem edificada combinada inicialmente foi alterada para maior, tendo ainda o autor edificado: a laje da garagem e tubulação do ar-condicionado. Diante destas alterações, diz quea metragem edificada passou de 120m2 (cento e vinte metros quadrados) para 174,73m2 (cento e setenta e quatro metros e setenta e três centímetros quadrados), gerando para o autor o direito de receber R$ 87.365,00 (oitenta e sete mil, trezentos e sessenta e cinco reais); que há uma diferença a ser paga de R$31.865,00, eis que somente foram pagos R$55.000,00 A parte requerida não impugnou especificadamente o fato de ter havido alteração na metragem da obra inicialmente contratada de 120m2 para 174 m2. Apenas asseverou que pagou R$73.000,00 e não R$55.000,00 e que“realizou pagamento bem superior ao do contrato em favor do Requerente, em razão de diversos materiais de construção que o Requerido comprou para continuar as obras, bem como a construção de um muro que estava fora do contrato”. Também nãohouve impugnação específica quanto à construção de uma laje na garagem e tubulação de ar-condicionado. As próprias fotografias colacionadas à inicial (ID n. 120909929 - Outros Documentos (fotos da obra)) comprovam que foi realizada laje na garagem que não estava prevista no contrato original ( ID n. 120909923 - Outros Documentos (CONTRATO ALADI SILVERIO ALVES FINAL 1) – pag. 04, Cláusula 2a.). Assim, ante a ausência de impugnação específica, deve se considerar que realmente houve a construção de uma laje na garagem e de tubulação de ar-condicionado que não estavam no contrato original e que este acréscimo correspondia a 54m2 a mais de obra. Dessa forma, se a obra contratada foi de 120m2 (cento e vinte metros quadrados), a R$ 500,00 o m2 de execução, o valor do acréscimo realizado corresponde a R$27.000,00 (54 x 500). E o total da obra efetuada pelo Autor tem o preço de R$87.000,00. Comprovado que a parte Requerida pagou ao Requerente o valor de R$73.000,00 (129428570 - Comprovante (20210821 0BRB)), falta o pagamento da diferença de R$14.000,00 ( quatorze mil reais). Quanto ao pedido de condenação do Autor a pagar multa contratual por abandono da obra, razão não assiste à Reconvinte/Contestante. A Contestante alega que “houve abandono da construção por parte do Reconvindo e a consequente ausência de entrega do imóvel acabado”, mas em momento algum aponta o que não foi cumprido no contrato celebrado entre as partes. Não especifica quais serviços contratados não foram concluídos de forma integral. Não há pedido por parte da Reconvinte de prova oral. A parte Autora/Reconvinda alega que não houve abandono de obra; que trabalhou e não recebeu de forma integral pelos serviços prestados; que cumpriu o que foi acordado e ainda construiu metragens a mais sem receber por isso. A CLÁUSULA 2a do contrato encetado entre as partes especifica os serviços contratados, in verbis: “ É objeto desse contrato a construção de uma casa, incluindo: fundação; alvenaria; laje concretada; cobertura (com telha brasilit ou similares); garagem (sem laje); instalação de caixa d’água e encanamento de água; tubulação de esgoto ligada à fossa, tubulação para fios de energia; quadro de energia, não estando incluso serviços de fiação elétrica; piso concretado; instalação de portais externos; requadro de janelas prontas para blindex; reboco de paredes internas e externas; Parágrafo 1o. Não fazem parte desse contrato serviços de acabamento.”. Não tendo a Requerida informado na inicial/Reconvenção quais serviços acima listados não foram realizados, não há como considerar que houve abandono de obra e aplicar a multa prevista no contrato. Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, razão não assiste à Contestante. Não se verifica dos autos que o Autor tenha pedido, maliciosamente, mais do que é devido com o deliberado propósito de obtenção de vantagem indevida, provocando incidente infundado, por malferir as diretrizes ético-jurídicas postas no art. 80 do CPC. O que se observa é que o Requerente foi desorganizado em suas contas e confiou em sua contabilidade (ou de sua esposa), requerendo mais do que o devido. Além disso, observa-se que o Autor, diante da apresentação das contas por parte da Requerida, assumiu seu erro e reconheceu o recebimento dos R$73.000,00. Nesse passo, não há como haver condenação por litigância de má-fé. Todavia, a apelação interposta pela ré/reconvinte não impugnou especificamente os alicerces jurídicos apresentados pelo juízo a quo para concluir pela parcial procedência do pleito inicial, uma vez que, no início das razões recursais (ID 48829403, págs. 2/3), repetiu os mesmos argumentos apresentados na contestação (ID 48829359, págs. 2/4). Da mesma forma, reprisou o tópico relativo à reconvenção - “Da Litigância de má-fé” (ID 48829403, pág. 5) -, tal qual consignado na defesa (ID 48829359, pág. 4), cuja tese edificou com base no art. 940 do Código Civil. Note-se que, ao comparar a peça recursal (ID 48829403) com a contestação apresentada (ID 48829359), observa-se que a apelante, a título de impugnação contra os fundamentos da r. sentença, copiou os tópicos acima referidos, deixando de abordar, nas razões recursais, qualquer argumento para rebater os fundamentos da r. sentença, quais sejam: (i) ausência de impugnação pela requerida, ora apelante, quanto ao “fato de ter havido alteração na metragem da obra inicialmente contratada de 120m2 para 174 m2”; (ii) ausência de impugnação quanto “à construção de uma laje na garagem e tubulação de ar-condicionado”; (iii) ausência de especificação de que serviços contratados não teriam sido concluídos de forma integral pelo apelado; (iv) ausência de demonstração de que tenha o recorrido provocado incidente infundado, a ponto de configurar uma das hipóteses de litigância de má-fé, previstas no art. 80 do CPC. E mais, no que se refere aos tópicos intitulados “Da inexistência de um segundo contrato entre as partes” (ID 48829403, pág. 3) e “Da mora recíproca – Exceção do contrato não cumprido” (ID 48829403, pág. 6), verifica-se que nenhuma dessas teses foi submetida à apreciação do d. magistrado de origem, de modo que não podem ser conhecidas, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. Com efeito, da detida leitura da contestação (ID 48829359), da réplica (ID 48829376) e das demais manifestações da apelante na fase de conhecimento, constata-se que, em momento algum, ela mencionou tais teses jurídicas. Embora tenha alegado, em defesa, que o recorrido teria abandonado a obra sem concluir os serviços contratados, adotou tal argumento para requerer a aplicação do disposto na cláusula penal prevista no contrato (Cláusula 17a), e não para justificar a impossibilidade de que ele viesse a exigir o cumprimento da obrigação do outro contratante, nos termos do art. 476 do Código Civil, tal qual defendido nas razões da apelação. Portanto, se as referidas teses jurídicas não foram suscitadas pela autora perante o d. magistrado de origem, não podem ser deduzidas somente nesta instância recursal. No mesmo sentido, eis julgados deste eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO ORIGINAL. PERMANÊNCIA IRREGULAR NO IMÓVEL. INÉRCIA DO ARREMATANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DIREITO DE REGRESSO. LEGÍTIMO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa. 1.1. O pedido subsidiário do réu/apelante foi apresentado somente nesta instância recursal, sob nova tese, não estando em consonância com o pleito inicial do réu, o que caracteriza inovação recursal quanto ao ponto. 1.2. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso não conhecido quanto ao pedido subsidiário do apelante. (...) 8. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso conhecido em parte e improvido. (Acórdão 1416536, 07077015920208070014, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONHECIMENTO PARCIAL DE RECURSO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. CONTRATOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. ALEGADO SALDO REMANESCENTE. COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO RELATIVAMENTE A DOIS CONTRATOS. SALDO REMANESCENTE RELATIVO A UM CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA. 1. "Questão não aventada na instância de origem, por se tratar deinovaçãorecursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição." (TJDFT. Acórdão 1324963, APC 07091051520198070004, Relatora: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 10/3/2021, DJE 22/3/2021). 1.1. Os documentosjuntadospela ré/apelante não se enquadram nas exceções da Lei (art. 435, CPC), destinam-se a comprovar tese não versada no bojo da contestação. Além disso, sequer mencionado eventual motivo de força maior impeditivo da juntada em momento oportuno. (...) 5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1694181, 07253001620218070001, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA. COMPROVAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO EMBARGANTE DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. (...) 4. A inovação recursal é inadmissível no direito pátrio, quando não demonstrada sua excepcionalidade, uma vez que viola o princípio da dialeticidade, do contraditório e da ampla defesa, acarretando supressão de instância. 5. A alegação de vício de consentimento e pagamento parcial da dívida apenas no recurso de apelação, sem qualquer menção nos embargos à monitória, uma vez não demonstrada a sua excepcionalidade, configura inovação recursal. 6. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1676662, 07032595020208070014, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 29/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Nesse contexto, verifico que os argumentos lançados no apelo estão totalmente dissociados dos fundamentos da r. sentença. Logo, resta evidenciada a violação ao princípio da dialeticidade, conduta vedada no ordenamento jurídico brasileiro, conforme entendimento pacífico deste eg. TJDFT: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. 1. À luz do princípio da dialeticidade, impõe-se ao recorrente o ônus de expor, com precisão e clareza, em suas razões recursais (art. 1.016, III, CPC) os erros de procedimento ou de aplicação do direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida, devendo, para tanto, tecer impugnação específica aos fundamentos do decisum, sob pena de não conhecimento do recurso 2. No caso concreto, o magistrado extinguiu o feito por considerar que a constituição do réu em mora não estava suficientemente comprovada, pois a primeira notificação extrajudicial foi encaminhada a endereço diverso do contrato, bem como porque o protesto do título ocorreu depois do ajuizamento da ação e não foi demonstrado o envio da notificação de protesto. O autor apelante, todavia, restringiu-se a afirmar, em seu apelo, que seria válida a notificação que voltou pelo motivo "mudou-se"; que o advogado do réu se manifestou nos autos antes da citação - o que não ocorreu na realidade; que a mora decorre do simples vencimento do título; que a mora foi comprovada ante o envio de notificação para o endereço constante do contrato. 3. Não se conhece de apelação quando as razões recursais se encontram totalmente dissociadas do fundamento contido na sentença. 4. Apelo não conhecido. (Acórdão 1630728, 07054131320218070012, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, , Relator Designado: ANA CANTARINO 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INTERESSE RECURSAL. PRESENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO SOB ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. VÍCIO DO PRODUTO. AUTÓMOVEL NOVO. FALHA GRAVE RECORRENTE. RESCISÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Ointeresserecursalé pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso. Está ligado à utilidade e à necessidade da prestação jurisdicional, além da adequação do recurso interposto, que deve ser apto a reverter a sucumbência sofrida pela parte. Se a apelação é útil, há interesse em recorrer. Preliminar rejeitada. 2. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido da recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença a ser merecedora de novo julgamento. A falta de logicidade ou correlação entre os fundamentos do recurso e as razões de decidir da sentença violam o princípio da dialeticidade. Recurso conhecido em parte. (...) 5. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.?(Acórdão 1310811, 07076250520198070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021 – grifou-se.) CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONHECIMENTO PARCIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.1. As razões recursais da apelação devem guardar relação direta com os fundamentos da sentença, devolvendo ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, sob pena de não conhecimento do apelo, à luz do princípio da dialeticidade.2. Evidenciada a ausência de um dos requisitos de admissibilidade de parte do recurso, consubstanciado naimpugnaçãoespecífica da decisão recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, o conhecimento apenas parcial do recurso é medida imperativa.3. A contratação sem observância da autonomia da vontade do contratante é nula e, embora gere aborrecimentos e desgaste para o consumidor, não ocasiona danosaos direitos da personalidade.4. Recurso não provido. ? (Acórdão 1350802, 07017888120208070019, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021 – grifou-se.) Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III do CPC, acolho a preliminar suscitada nas contrarrazões de ID 48829408 e NÃO CONHEÇO DO RECURSO porquanto manifestamente inadmissível. Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC e por força da orientação firmada pelo c. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, majoro os honorários recursais em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação da ação principal, observada a proporção fixada pelo juízo de origem. Majoro também, para o total de 12%, os honorários fixados na origem sobre o valor atribuído à reconvenção. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 4 de agosto de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora